Tribunal: TJES
Processo: 5001668-58.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001668-58.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO GOMES CORREIA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001668-58.2020.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E
PAULO GOMES CORREIA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E
PAULO GOMES CORREIA

JUIZ SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSOS INOMINADOS. 1) RECURSO AUTORAL NÃO CONHECIDO. RECURSO DESERTO. 2) RECURSO DA REQUERIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NA AFERIÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA COM VALOR ELEVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DETERMINA À RÉ QUE SE ABSTENHA DE REALIZAR AS COBRANÇAS DA FATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO DO CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

RECURSO DO AUTOR

Após detida análise do feito, verifiquei que a parte autora recorrente foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira, conforme ID 6529271, mas apenas juntou uma declaração assinada que seria isento de imposto de renda, o que não se mostrou o suficiente para comprovar sua hipossuficiência. Assim, a gratuidade requerida foi indeferida no ID 6845318, momento em que a parte recorrente foi intimada para recolher o preparo, o que não o fez.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte
, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Ainda, o Enunciado 18 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal, que assim prevê:
ENUNCIADO Nº 18
– ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade da parte recorrente em arcar com os encargos processuais.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação contida na sentença, não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

RECURSO DA REQUERIDA

Recebo o presente Recurso Inominado interposto apenas no seu efeito devolutivo, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com revisão de faturas de energia elétrica a partir de junho/2020, tendo em vista que neste respectivo mês, a requerida passou a lançar cobranças de valores exorbitantes, muito acima da média mensal de consumo do requerente, tendo inclusive procedido com o corte do serviço. Requer: a) que a EDP restabeleça o fornecimento da energia elétrica; b) que a ré exiba as contas com os valores exorbitantes; c) que seja declarada a nulidade das contas a partir de junho/2020, ou de forma alternada, a revisão de tais cobranças pela média das faturas anteriores; e por último, a indenização por danos morais de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).

O Juízo
a quo
assim concluiu:

Diante do exposto, julgo:

a) PROCEDENTE

para declarar
a nulidade das contas de junho/2020, julho/2020, agosto/2020 e setembro/2020, devendo a ré proceder com o refaturamento consignando a média mensal de cada dessas respectivas faturas no valor de R$ 43,26 (quarenta e três reais e vinte e seis centavos), devendo compensar mediante os pagamento realizados por depósito judicial pelo autor,
bem como, declaro a nulidade
do lançamento do faturamento realizado unilateralmente pela ré no valor de R$ 287,93, pelo que confirmo a tutela no ID. 9888359 – Pág. 1/2;

b) IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada a requerida interpôs recurso a fim de poder reformar a sentença pelos seguintes fundamentos: i) incompetência - necessidade de perícia; ii) artigo 113, inciso I, § 1º da resolução normativa 414/2010 - não há que se falar em revisão de faturas; iii) regularidade na medição efetuada.

A recorrente sustenta preliminarmente a incompetência absoluta dos juizados especiais em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Contudo, tal alegação não deve prosperar, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a regularidade na medição do consumo de energia elétrica referente às faturas aqui impugnadas e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia em razão da natureza jurídica da demanda, com base no art. 373, inciso II, do CPC c/c o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, como bem asseverou o juízo primevo:

Importa registrar que, na hipótese dos autos não se trata de apuração decorrente de TOI (termo de ocorrência e inspeção), a requerida sustenta que a cobrança maior de consumo é decorrente de “possíveis irregularidades” irregularidades encontradas no medidor do requerente, sem contudo, trazer um mínimo de suporte probatório que justificasse a cobrança em valor muito a maior.

Assim, em que pese os atos administrativos gozem da presunção da veracidade relativa, a relação havia entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que de rigor impõe-se a aplicação da inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º do CDC.

Caberia a empresa demandada, parte que possui maior facilidade de apresentar prova técnica, demonstrar que o equipamento da unidade consumidora registrava a leitura e o consumo da energia elétrica de forma irregular, mas assim não o fez, pois limitou-se apenas a trazer o histórico de registro mensal.

Observa-se ainda a inconsistência de dados entre as faturas emitidas pela ré e o histórico de consumo trazido em sua defesa, a exemplo da conta de agosto/2020 em que na conta se registra o consumo de energia mensal de 998,00 KWh (ID. 4868939 - Pág. 12) e no histórico (ID. 5052573 - Pág. 5) aponta o consumo de 378,0 KWH.

Desse modo, tenho que as faturas de junho/2020 (R$ 711,40 – ID. 4868939 - Pág. 10), julho/2020 (R$ 1.048,36 – ID. 4868939 - Pág. 11), agosto/2020 (R$ 1.084,60 – ID. 4868939 - Pág. 12) e setembro/2020 (R$ 351,85 – ID. 4868939 - Pág. 13),
devem ser revisadas, determinando que a ré proceda com o refaturamento das respectivas contas de acordo com o consumo médio irregular aos dos meses anteriores, com a média do consumo apurado no valor de R$ 43,26 (quarenta e três reais e vinte e seis centavos)

Importa ainda
declarar a nulidade do valor da prestação de R$ 287,93 que foram lançadas nas faturas a título de parcelamento automático pela EDP,
o que tem acarretado o aumento do valor das faturas, e conforme mencionado, a requerida não comprovou a efetiva irregularidade (consumo não apurado) a fim de se demonstrar o parcelamento foi realizado unilateralmente pela requerida de forma devida.

Nessa esteira caminha a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA. PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, uma vez constatada a irregularidade do medidor, deve lavrar o respectivo Termo de Ocorrência de Inspeção TOI e cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo, desde que obedecidas as regras impostas pela norma legal quanto à ampla defesa e ao contraditório. 2. É assente na jurisprudência deste Tribunal a imprestabilidade da prova de comprometimento do medidor de energia elétrica se produzida unilateralmente pela prestadora. 3. Apesar da obrigatoriedade de realização de perícia técnica para se apurar a irregularidade, a apelante não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a sua realização, o que macula a autuação administrativa ante a inobservância da legislação que disciplina o procedimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES,
Número: 0000422-03.2019.8.08.0004, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 02/Mar/2023
)

O caso dos autos não se trata de TOI, mas de uma alteração abrupta do valor da energia do autor, sem comprovação dos motivos que levaram a isso. Observa-se que a requerida ao contestar, bem como no decorrer do processo não produziu provas para comprovar a alteração tão significativa. ônus que lhe incumbia.

Diante disso, verifico que a cobrança foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...]. II. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Posto Bacanga Ltda em desfavor de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, sustentando, em síntese, que a ré lhe imputa débito, a título de consumo não registrado, no valor de R$ 10.171,20 (dez mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos), correspondente aos meses de 02/2018 a 05/2018, sob a alegação de suposta irregularidade no conjunto de medição da unidade consumidora. Sustenta que a concessionária de energia não lhe garantiu contraditório, uma vez que a inspeção, no medidor de consumo de energia elétrica, fora feita de forma unilateral. A sentença julgou improcedente a ação, concluindo que "o acervo probatório carreado aos autos não indica a caracterização de invalidade no procedimento levado a efeito pela concessionária de energia elétrica". O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à Apelação da parte autora, para declarar inexigível o débito referente ao consumo de energia elétrica não registrado, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). V. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela inexigibilidade do débito e pela existência de dano moral indenizável, em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que "a CEMAR não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado -, impossibilitando o devido processo legal, e, por via de consequência, exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório pela parte hipossuficiente da relação jurídica, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos, inclusive o próprio laudo expedido pelo INMEQ-MA". Registrou, ainda, que, "embora a reclamada tenha realizado a notificação da reclamante acerca da retirada e envio do equipamento de medição de energia elétrica para realização de perícia técnica em órgão metrológico (ID Num. 7392103 - Pág. 2), inclusive sendo informado da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica no dia 11/06/2018, houve mudança da data para sua realização, sem que fosse novamente informado o consumidor, conforme exige o § 7º, do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
fato que viola o contraditório e ampla defesa.
(. ..)
Inexistindo demonstração de efetivação [de] comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da alteração da data para realização da perícia, torna-se forçoso concluir, uma vez mais, ter ocorrido violação do contraditório e ampla defesa e, por consequencia, nulidade do procedimento adotado pela apelante".
VI. Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto. VII. Levando-se em conta os fatos descritos no acórdão objeto do Recurso Especial,
no sentido de que a verificação de fraude no medidor deu-se de forma unilateral, os argumentos utilizados pela parte recorrente, quanto à legalidade do procedimento adotado para a apuração do consumo não registrado e à inexistência de dano moral indenizáve
l, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)